Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-47.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011654-47.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIVY RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 155.286.856-72 (RECORRENTE), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.425.660/0001-33 (RECORRIDO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011654-47.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1011654-47.2022.8.11.0055

Recorrente:

Aline Inês Pereira de Sá

Recorrido
:
Leivy Ramos de Oliveira Júnior

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE OFÍCIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. EX-CÔNJUGE CASADA SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da recorrente no polo passivo de execução de título extrajudicial fundada em cheque emitido por empresa individual, bem como reconhecendo, de ofício, a existência de grupo econômico entre três pessoas jurídicas distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer de ofício a existência de grupo econômico; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica em relação à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência impõe ao magistrado decidir a controvérsia nos limites formulados pelas partes, sendo vedado proferir decisão sobre pedido não deduzido na demanda.

4.

O reconhecimento de grupo econômico constitui instituto autônomo, com pressupostos e consequências jurídicas próprias, não podendo ser declarado sem pedido expresso e sem prévio contraditório das partes atingidas.

5.

A sentença extrapola os limites da demanda ao reconhecer de ofício grupo econômico entre pessoas jurídicas que não integravam regularmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6.

A nulidade decorrente do julgamento
extra petita
limita-se ao capítulo da sentença relativo ao reconhecimento do grupo econômico, preservando-se os demais atos processuais válidos.

7.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial vinculados à empresa executada.

8.

O regime de separação total de bens e a inexistência de prova de transferência patrimonial entre os ex-cônjuges afastam a alegação de ocultação patrimonial ou benefício indevido da recorrente.

9.

A mera existência de relação pessoal ou empresarial paralela com o executado não autoriza a desconsideração expansiva sem prova efetiva de participação da recorrente em atos de abuso da personalidade jurídica da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Nulidade parcial da sentença declarada. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente em relação à recorrente.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de grupo econômico sem pedido expresso e sem submissão prévia ao contraditório configura julgamento extra petita. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial vinculados à empresa executada. 3. A mera relação pessoal ou societária com o devedor não autoriza a desconsideração expansiva da personalidade jurídica. 4. A utilização de estrutura empresarial pertencente a pessoa jurídica diversa da executada não comprova, por si só, abuso da personalidade jurídica apto a justificar a responsabilização de terceiros. 5. O regime de separação total de bens afasta presunção de comunicação patrimonial entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 10, 141, 133 a 137, 492 e 855. Código Civil, artigo 50. Lei nº 9.099/1995, artigo 53, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1002760-70.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 13/11/2025, publicado em 19/11/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo de Instrumento nº 1006666-12.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 06/05/2026, publicado em 12/05/2026. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação nº 5012845-65.2023.8.24.0054, Sétima Câmara de Direito Civil, Relator Osmar Nunes Júnior, julgado em 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011654-47.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1011654-47.2022.8.11.0055

Recorrente:

Aline Inês Pereira de Sá

Recorrido
:
Leivy Ramos de Oliveira Júnior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Aline Inês Pereira de Sá.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(
Id.

360706969)
:
julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade expansiva, formado por Edilton Rezende da Silva, Aline Inês Pereira de Sá e Leandro Carneiro de Olinda, bem como reconheceu o grupo econômico entre as pessoas jurídicas jurídicas inscritas nos CNPJs nº 28.425.660/0001-33 (Farmácia Popular do Trabalhador), nº 07.681.815/0001-22 (Drogarias Bem-Estar) e nº 41.554.894/0001-49 (LC Olinda).

Recurso Cível Inominado
(Id.
360706978
)
:

requer a anulação da sentença por julgamento
extra petita
quanto ao reconhecimento do grupo econômico. No mérito, pugna pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões
(Id.

360706981
):

defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011654-47.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n. 1011654-47.2022.8.11.0055

Recorrente:

Aline Inês Pereira de Sá

Recorrido
:
Leivy Ramos de Oliveira Júnior

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Aline Inês Pereira de Sá em face da sentença que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por Leivy Ramos de Oliveira Junior, determinando a inclusão da recorrente no polo passivo da execução de título extrajudicial movida originalmente em face de Edilton Rezende da Silva ME (CNPJ nº 28.425.660/0001-33 — Farmácia Popular do Trabalhador), além de reconhecer, de ofício, a existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas de CNPJ nº 28.425.660/0001-33 (Farmácia Popular do Trabalhador), nº 07.681.815/0001-22 (Drogarias Bem Estar — Farmácia Pereira de Sá Ltda) e nº 41.554.894/0001-49 (LC Olinda).

Na origem, a execução tem por objeto o cheque nº 000485, emitido pela empresa individual do executado, no valor originário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Frustradas as tentativas de satisfação do crédito diretamente em face do devedor principal, o exequente instaurou o incidente de desconsideração em abril de 2025, pleiteando a inclusão de Aline Inês Pereira de Sá e de Leandro Carneiro de Olinda no polo passivo, sob alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e sucessão empresarial fraudulenta.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
quanto ao reconhecimento do grupo econômico, bem como sustenta ser parte ilegítima para compor a presente execução.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer, de ofício, a existência de grupo econômico entre as três pessoas jurídicas envolvidas nos autos, tese que jamais foi formulada pelo exequente como pedido autônomo na petição que instaurou o incidente.

Inicialmente, o princípio da adstrição ou congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos estritos limites em que foi proposta pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diferente do que lhe foi demandado. Trata-se de garantia estrutural do processo civil, que assegura às partes a previsibilidade sobre o objeto do julgamento e lhes permite exercer o contraditório de forma plena e efetiva sobre as questões que serão decididas.

A petição que instaurou o incidente de desconsideração formulou pedido específico e delimitado: a inclusão de Aline Inês Pereira de Sá e de Leandro Carneiro de Olinda no polo passivo da execução, com fundamento na confusão patrimonial e no desvio de finalidade atribuídos à empresa executada.

O reconhecimento de grupo econômico não é mera qualificação jurídica dos fatos narrados na petição inicial do incidente. Trata-se de instituto com pressupostos, fundamentos e consequências jurídicas próprias e distintas daquelas da desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, o argumento do recorrido, acolhido pela sentença que rejeitou os embargos de declaração, de que a causa de pedir já narrava os fatos que autorizariam a conclusão sobre o grupo econômico, não é suficiente para afastar o vício. O princípio da adstrição não se esgota na correspondência entre os fatos narrados e a decisão proferida. Ele exige, igualmente, que o julgador não surpreenda as partes com qualificações jurídicas autônomas e de elevado impacto que não foram objeto de debate contraditório.

No caso concreto, a recorrente foi surpreendida com a declaração de existência de grupo econômico entre sua empresa e outras duas pessoas jurídicas, com a consequente extensão dos efeitos da execução a esse conjunto de entes, sem que tal pretensão tivesse sido formulada pelo exequente, sem que os documentos e argumentos pertinentes a essa específica tese tivessem sido submetidos ao contraditório e sem que as pessoas jurídicas atingidas tivessem sido sequer citadas para se defender dessa imputação.

De fato o impacto patrimonial e jurídico dessa declaração é substancialmente mais amplo do que o da simples inclusão da recorrente no polo passivo da presente ação.

Acolhe-se, portanto, a preliminar de julgamento
extra petita
, para o fim de declarar a nulidade de parte da sentença que reconheceu a existência de grupo econômico entre os CNPJs nº 28.425.660/0001-33, nº 07.681.815/0001-22 e nº 41.554.894/0001-49, por violação aos artigos 141, 492 e 10 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que essa nulidade é parcial e não contamina os demais capítulos da sentença, que tratam da desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita em relação às pessoas físicas incidentadas, matéria sobre a qual o contraditório foi regularmente exercido.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito quanto à inclusão da recorrente no polo passivo da execução. Nesse contexto, ao contrário do que concluiu a sentença recorrida, o incidente não pode ser mantido em relação à Sra. Aline Inês Pereira de Sá, ante a ausência dos pressupostos legais indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente é ex-esposa do executado Edilton Rezende da Silva, sob o regime da separação total de bens, com divórcio formalizado por escritura pública lavrada em 2025.

Ademais, observa-se que a ação foi proposta em face de Edilton Rezende da Silva ME, firma individual inscrita no CNPJ nº 28.425.660/0001-33, com nome fantasia Farmácia Popular do Trabalhador, estabelecida na Rua Dezessete, nº 651-W, Jardim Esmeralda, sendo que a recorrente jamais integrou essa firma individual, jamais figurou como titular, administradora, procuradora ou representante da empresa executada, e não possui qualquer vínculo jurídico com o título executivo que deu origem à execução.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é instrumento processual destinado a responsabilizar pessoalmente os sócios ou administradores da pessoa jurídica executada quando demonstrado o abuso de sua personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A lógica do instituto pressupõe, necessariamente, a existência de um vínculo entre o terceiro que se pretende responsabilizar e a pessoa jurídica cujo véu se pretende desconsiderar.

A sentença recorrida reconheceu a chamada desconsideração expansiva, modalidade voltada a alcançar o patrimônio de terceiros que, embora não integrem formalmente o quadro societário, exercem influência direta sobre a gestão da empresa devedora ou dela se beneficiam. Ainda que se admita a aplicabilidade dessa modalidade no ordenamento jurídico brasileiro, seus pressupostos exigem a demonstração concreta de que o terceiro efetivamente participou da gestão da empresa executada, dela se beneficiou diretamente ou utilizou sua estrutura como instrumento de ocultação patrimonial. Não basta a existência de relação pessoal ou societária com o titular da empresa devedora em outro contexto empresarial distinto.

No caso dos autos, os elementos invocados pela sentença para justificar a inclusão da recorrente são insuficientes e não guardam relação direta com a empresa executada. O principal argumento utilizado foi o fato de a maquininha de cartão estar vinculada ao CPF da recorrente. Ocorre, porém, que esse dado diz respeito exclusivamente à Farmácia Pereira de Sá Ltda (Drogarias Bem Estar), CNPJ nº 07.681.815/0001-22 — empresa distinta da executada, com personalidade jurídica própria, endereço diverso e natureza jurídica diferente.

O uso do CPF da recorrente na maquininha de cartão de sua própria empresa, da qual ela é sócia, pode configurar, quando muito, uma irregularidade na gestão interna da Farmácia Pereira de Sá Ltda, mas não representa, em absoluto, confusão patrimonial com a Edilton Rezende da Silva ME, que é a empresa executada nestes autos.

Desse modo, a confusão patrimonial que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer no âmbito da empresa executada, e não em outra pessoa jurídica estranha à lide. O artigo 50 do Código Civil é claro ao exigir que o abuso da personalidade jurídica seja praticado pela pessoa jurídica devedora. Se a suposta irregularidade ocorreu na Farmácia Pereira de Sá Ltda, que não é a devedora, não há nexo causal entre essa conduta e o crédito exequendo, e não há fundamento jurídico para estender a responsabilidade pelo débito da Edilton ME à sócia de outra empresa completamente distinta.

Ademais, para que a desconsideração seja juridicamente válida, é imprescindível demonstrar que o abuso da personalidade jurídica da empresa devedora causou prejuízo ao credor, ou seja, que foi por meio desse abuso que o patrimônio da empresa executada foi esvaziado ou ocultado em prejuízo à satisfação do crédito. No caso concreto, o exequente é credor da Edilton Rezende da Silva ME e, para responsabilizar a recorrente, seria necessário demonstrar que ela se beneficiou de desvios praticados especificamente no patrimônio dessa firma individual, o que não ocorreu. O que se demonstrou foi a existência de máquina de cartão vinculada ao CPF da recorrente, utilizada em empresa de sua titularidade, circunstância que não guarda qualquer relação com eventual esvaziamento patrimonial da Edilton Rezende da Silva ME.

Além disso, a recorrente era casada sob o regime de separação total de bens, sendo que os patrimônios de ambos eram juridicamente independentes desde o início do relacionamento, não havendo comunicação de bens, dívidas ou responsabilidades entre eles. O divórcio posterior, sem partilha de bens, confirma que não houve transferência patrimonial entre os cônjuges que pudesse caracterizar ocultação de ativos da empresa executada.

Diante desse contexto, verifica-se que a inclusão da recorrente no polo passivo da execução foi fundamentada em elementos insuficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial vinculados à empresa executada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREMATUREIDADE DA EXTINÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ESFORÇOS EXECUTÓRIOS MAIS AMPLOS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E “TEIMOSINHA”). INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MOMENTÂNEO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. MEIO ADEQUADO: PENHORA DE CRÉDITOS (ART. 855 E SS. DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, por suposta ausência de bens penhoráveis, requerendo o recorrente prosseguimento das diligências executivas e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir valores mantidos por intermediadora de pagamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por insuficiência de diligências patrimoniais foi prematura; e (ii) determinar se estão presentes, no estado atual do processo, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica para atingir terceiro provedor de serviços de pagamento III. RAZÕES DE DECIDIR(...)
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige comprovação concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade
(Teoria Maior) — ou, na hipótese do CDC, requisitos da Teoria Menor — não bastando meras suposições sobre o fluxo de recebíveis através de prestador de serviços de pagamento. A conexão contratual com instituição de pagamento, por si só, não demonstra confusão patrimonial ou fraude; é necessária prova robusta de retenção indevida ou de utilização dolosa dos valores para fins alheios à executada. Para resguardar a efetividade do crédito sem decretar precipitadamente a desconsideração, revela-se adequada e proporcional a utilização do incidente de penhora de créditos contra terceira (artigos 855 e seguintes do CPC), mediante ofício à instituição de pagamento para depósito judicial dos valores eventualmente devidos à executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por não localização inicial de bens é prematura se não houver esgotamento das diligências executivas e das ferramentas eletrônicas disponíveis para localização patrimonial. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica exige prova capaz de demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade
; a mera intermediação de pagamentos não autoriza, imediatamente, a desconsideração. 3. A penhora de créditos contra terceira é meio adequado e proporcional para atingir valores transferidos por meio de intermediadores de pagamento, antes de decretar a desconsideração da personalidade jurídica. (...) (N.U 1002760-70.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, aliada à manutenção da pessoa jurídica em situação ativa perante os órgãos de registro e à inércia processual da executada, configuram elementos indiciários suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica não se presta à realização de verdadeira expedição probatória genérica destinada à busca indiscriminada de elementos que possam eventualmente revelar abuso, devendo o art. 133 do CPC ser interpretado no sentido de que o incidente será instaurado quando presentes os pressupostos legais materiais. 4. O inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, não configura por si só abuso da personalidade jurídica, pois a jurisprudência consolidada firmou-se no sentido de que a mera insolvência ou dificuldade financeira da sociedade empresária não autoriza a desconsideração, sob pena de transformar a responsabilidade limitada em responsabilidade ilimitada automática, subvertendo o regime jurídico societário. 5. A inércia processual da executada, embora reprovável sob o prisma da cooperação processual prevista no art. 6º do CPC, não equivale à prática de atos fraudulentos ou à mistura de patrimônios entre sociedade e sócios. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nas relações de natureza civil-empresarial regidas pela teoria maior do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de elementos mínimos indicativos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se prestando o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC à realização de diligência probatória genérica ou exploratória
. 2. O mero inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, a inexistência de bens penhoráveis e a inércia processual da executada não configuram, isoladamente ou em conjunto, abuso da personalidade jurídica, tampouco autorizam a superação da autonomia patrimonial da sociedade empresária. 3. A discrepância entre o capital social declarado e os ativos financeiros localizados não constitui, por si só, indício suficiente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois o capital social não reflete necessariamente a situação patrimonial atual da empresa, que pode atravessar períodos de crise econômica legítima. (...) (N.U 1006666-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)”. (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO DA AUTORA. 1. PREFACIAIS. 1 .1 AVENTADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MARIDO DE UMA DAS RÉS. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA . POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU O POLO ATIVO DA DEMANDA PRINCIPAL E É CASADO COM UMA DAS RÉS PELO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE DOS BENS. CÔNJUGE QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A DEMANDA ORIGINÁRIA DOS CRÉDITOS . AUSÊNCIA DE PROVAS DE OCULTAÇÃO DE BENS. ILEGITIMIDADE MANTIDA. 1.2 VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA . INSUBSISTÊNCIA. VEDAÇÃO QUE VISA PERMITIR AS PARTES À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE FATOS AINDA NÃO DISCUTIDOS NOS AUTOS (ART. 10 DO CPC). PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO, TENDO EM VISTA O RESPEITO AO PLENO CONTRADITÓRIO . NULIDADE INEXISTENTE. 1.3. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE POSSUI A DISCRICIONARIEDADE DE DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUAESTIO . PREFACIAL AFASTADA. 2. MÉRITO 2.1 GRATUIDADE JUDICIÁRIA . PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIDOS QUE APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUTORA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS INDÍCIOS HÁBEIS A DERRUIR ALEGAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS . MANUTENÇÃO DA BENESSE. 2.2 PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AS CASAS BANCÁRIAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS DE TITULARIDADE DOS REQUERIDOS . TESE RECHAÇADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. 2 .3 PLEITO DE APLICAÇÃO MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS CONTIDAS NO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO . PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA O ESCOPO DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POR OUTRO LADO, FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE É MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO . HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-SC - Apelação: 50128456520238240054, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 14/08/2025, Sétima Câmara de Direito Civil)”.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, a fim de afastar a inclusão da recorrente no polo passivo da execução, preservando-se os limites subjetivos da responsabilidade patrimonial previstos no artigo 50 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
ACOLHER
a preliminar de julgamento
extra petita
e DECLARAR a nulidade parcial da sentença de primeiro grau, apenas quanto ao reconhecimento da existência de grupo econômico entre os CNPJ’s nº 28.425.660/0001-33, nº 07.681.815/0001-22 e nº 41.554.894/0001-49, bem com para JULGAR IMPROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à Aline Inês Pereira de Sá, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ademais, DETERMINO que o Juízo de origem proceda com a imediata exclusão da recorrente do polo passivo da execução, assim como a expedição imediata de ofícios ao Banco Central do Brasil para o desbloqueio integral de todos os valores constritos via SISBAJUD em contas de titularidade da recorrente, e ao DETRAN para a baixa da restrição RENAJUD incidente sobre a motocicleta Honda/Biz 125 EX, placa NPF4642;

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026